Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. SEGURO CONTRATADO PARA O CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE. APELANTE (AUTOR) PORTADOR DE INVALIDEZ PERMANENTE. ESTADO VEGETATIVO.AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL.

1.Nos termos do que dispõe o art. 279 do CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

2. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Unânime.